Tribunal: TJES
Processo: 0000752-67.2017.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000752-67.2017.8.08.0069
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de agravo interno na apelação cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão monocrática do evento 2722495 que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação.

Nas razões recursais apresentadas no evento 3183196, em síntese, a agravante sustenta que: I) “
a Defensoria Pública é dotada de independência funcional, isto é, não está sujeita a imposições superiores, ainda que esta seja do Estado a qual perten
ce
. [...] Diante disso, compreende-se que apesar de a DPES se encontrar na circunscrição do solo espírito-santense, ela não está sujeita às imposições do governo local, devendo isso ser levado em consideração quando se trata da condenação do ente federativo ao pagamento dos honorários devidos
” (fl. 05); II) “
este entendimento arcaico sobre o pagamento de honorários, sedimentado com a S
úmula 421 do STJ,
está em processo de overruling, ou seja, há uma tendência de mudança da orientação do Excelso acerca do tema. Isso se dá em razão de três fatores: o cerceamento do recebimento de verbas para que o órgão possa funcionar em sua plenitude, consistindo em uma forma de garantir o acesso à justiça daqueles que não são capazes de buscar amparo na advocacia privada; a Defensoria Pública ser indispensável ao fomento da justiça de forma igualitária; e as alterações postas pelas ECs 45/04, 74/13 e 80/14
” (fl. 06).

Em que pese a fundamentação trazida pela agravante, percebo que ela é insuficiente para desfazer a conclusão alcançada quando da decisão recorrida, não havendo novo elemento de prova capaz de ensejar a modificação da decisão atacada.

Por oportuno, transcrevo a decisão recorrida vez que aborda todas as matérias suscitadas pela agravante:

[...] Como é cediço, o Superior Tribunal de Justiça, com fulcro na tese da confusão, isto é, pelo fato da Defensoria Pública Estadual ser parte do Estado e com ele se confundir, afirma que não teria sentido o Estado pagar à Defensoria honorários de sucumbência, já que se confundem as figuras do credor e do devedor, nos dizeres do artigo 381 do Código Civil
1
.

Tal entendimento restou assente na Corte Superior após o julgamento de recurso submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC de Buzaid, vide:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS.

1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor.

2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação.

3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

4. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ. (REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009)

Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 421 que prevê:
“
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Não há que se falar em inconstitucionalidade do enunciado da Súmula nº 421 do STJ, pois o Estado do Espírito Santo não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, quando esta assiste hipossuficiente vencedor da lide, uma vez que a DPE é destituída de personalidade jurídica própria, sendo um órgão integrante da estrutura do Estado.

Conquanto a Defensoria Pública seja uma instituição essencial, dotada de autonomia funcional e administrativa, nos termos do artigo 123, §1º, da Constituição Estadual
2
, não é possível que este órgão exija o pagamento de honorários sucumbenciais do Estado-membro ao qual pertença.

A autonomia da DPE não desnatura o fato de que esta é um órgão do Estado do Espírito Santo, sem personalidade jurídica, o que impede a condenação do ente público por restar caracterizada a confusão entre credor e devedor, mesmo que as verbas honorárias sejam destinadas ao fundo de aparelhamento do órgão autônomo.

Ressalto que este entendimento não fere a conclusão do Supremo Tribunal Federal de que a Defensoria Pública Estadual é um órgão autônomo que não se encontra vinculada às atividades executivas, na medida em que esta autonomia não desnatura que a DPE-ES é um órgão do Estado do Espírito Santo, sem personalidade jurídica, o que impede a condenação do ente público por restar caracterizada a confusão entre credor e devedor.

A sistemática de precedentes do novel diploma processual conferiu verdadeira força singular às súmulas, já que impõe ao julgador o dever de observar os enunciados das editadas pelo Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional (artigo 927, inciso IV, do CPC
3
).

Aliás, destaco que parcela significante da doutrina defende a tese de que as súmulas do STF e do STJ possuem caráter vinculante, conforme preconiza o enunciado nº 170 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que prevê:

170. (art. 927,
caput
)
As decisões e precedentes previstos nos incisos do
caput
do art. 927 são vinculantes aos órgãos jurisdicionais a eles submetidos.
(Grupo: Precedentes)

A súmula nº 421 do STJ não foi cancelada, não tendo esta egrégia Corte competência para superar o entendimento sumulado, pois somente o Tribunal da Cidadania detém autoridade para rever as suas próprias teses fixadas no julgamento de recursos repetitivos ou na edição de súmulas, logo, não é cabível a adoção da técnica do
overruling
.

No dia 30 de junho de 2017, no julgamento do agravo regimental em ação rescisória nº 1937/DF, o excelso STF compreendeu que a União Federal deveria ser condenada a pagar honorários em favor da Defensoria Pública da União (DPU), ainda que esta seja um órgão autônomo daquele ente público
4
.

Ocorre que o referido julgado do STF não tem força de precedente, mas sim cuida de mero julgado isolado que não foi proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade ou no julgamento de recurso extraordinário repetitivo (art. 927, incisos I e III, do CPC), ao contrário da súmula nº 421 do STJ, que, por sua vez, continua sendo aplicada pelo Tribunal da Cidadania mesmo após a publicação do acórdão do AR 1937 AgR/DF, inclusive em relação à DPU, vide:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRETENSÃO AJUIZADA CONTRA AUTARQUIA FEDERAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 431/STJ. CONFUSÃO DE CRÉDITO DA MESMA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A 1ª. Seção desta Corte Superior de Justiça, em Recurso Especial submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra pessoa jurídica da qual é integrante. 2. “Não se pode falar em violação a coisa julgada quando há confusão entre as pessoas da mesma Fazenda Pública, por se tratar de crédito extinto na sua origem.” (AgInt no REsp 1546228/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 27/03/2017) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1659009/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. AÇÃO PROPOSTA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). DEFESA REALIZADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 535, II, do CPC/1973, pois, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença” (Súmula 421/STJ). 3. “Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública” (REsp 1.199.715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/2/2011, DJe 12/4/2011). 4. No caso, como a CEF integra a mesma pessoa jurídica que a DPU, no caso, a União (Fazenda Pública), torna-se descabido o pagamento de honorários advocatícios. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1383669/PB, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017).

De acordo com a Corte da Cidadania, esse entendimento prevalece mesmo após o advento das Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014 e da Lei Complementar 132/2009, que deu nova redação ao inciso XXI do art. 4º da Lei Complementar 80/19, porquanto sempre foi considerada a autonomia funcional e administrativa do órgão,

vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA INTEGRANTE DO MESMO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/73. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. ENTENDIMENTO DOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ (Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe de 22/6/2009) e do REsp 1.199.715/RJ (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe de 12/4/2011), ambos sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento no sentido de não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou que integre a mesma Fazenda Pública. 2. Esse entendimento prevalece mesmo após o advento das Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014 e da Lei Complementar 132/2009, que deu nova redação ao inciso XXI do art. 4º da Lei Complementar 80/19, na medida em que "a atual redação do art. 4º, XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence". 3. Recurso Especial provido. (REsp 1827693/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 29/10/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA INTEGRANTE DO MESMO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/73. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. ENTENDIMENTO DOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 07/02/2018, que julgou recurso interposto contra decisão que inadmitira Recurso Especial, publicada na vigência do CPC/73. II. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ (Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJe de 22/06/2009) e do REsp 1.199.715/RJ (Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe de 12/04/2011), ambos sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento no sentido de não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou que integre a mesma Fazenda Pública. III. Esse entendimento prevalece mesmo após o advento das Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014 e da Lei Complementar 132/2009, que deu nova redação ao inciso XXI do art. 4º da Lei Complementar 80/94, na medida em que "a atual redação do art. 4º, XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence" (STJ, AgInt no REsp 1.516.751/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.690.067/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/06/2018; AgInt no AREsp 1.124.082/AM, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/05/2018; AgInt no AREsp 1.206.784/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/05/2018; REsp 1.703.192/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017; AgInt no REsp 1.560.642/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/05/2017; AgInt no REsp 1.516.751/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.579.112/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/03/2016. Incidência da Súmula 568/STJ. IV. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1217057/AM, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).

Frisa-se, ainda, que o entendimento sumulado é observado no âmbito desta egrégia Corte, senão vejamos:

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA INSERIDA NO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 421, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. ENTENDIMENTO MANTIDO PELA JURISPRUDÊNCIA CONTEMPORÂNEA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.108.013/RJ, de Relatoria da Ministra Eliana Calmon, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou entendimento no sentido de que não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua contra a Pessoa Jurídica de Direito Público da qual é parte integrante. Nesse sentido também se aplica a Súmula nº 421, do STJ, de seguinte teor: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. II . Malgrado os regramentos Constitucionais relacionados às Defensorias Públicas, inclusive no que tange às inovações constitucionais implementadas pela Emenda Constitucional nº 80, de 04.06.2014, o Enunciado da Súmula em questão permanece plenamente em vigor, consoante iterativa jurisprudência atualizada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. III. Mesmo após as Emendas Constitucionais 45/2004 e 80/2014, a Súmula nº 421 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui plena aplicabilidade ao caso concreto, tendo em vista que a Jurisprudência permanece reconhecendo sua validade. IV. Em momento posterior à publicação do Agravo Regimental em Ação Rescisória nº 1937 pelo Pretório Excelso, mencionado no presente Expediente Recursal, esta Egrégia Segunda Câmara Cível já se manifestou no sentido de tratar-se de julgamento isolado, não submetido à sistemática da Repercussão Geral. Portanto, a Súmula nº 421 expedida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça continua em vigor. V. Recurso conhecido e improvido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer do Agravo Interno na Apelação Cível para, no mérito, negar-lhe provimento , mantendo, incólume, a Decisão Monocrática de fls. 123/125, nos termos da fundamentação retro aduzida. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 014170026802, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 20/08/2021)

PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONDENAÇÃO INDEVIDA SÚMULA N. 421 DO STJ TRATAMENTO DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO DIRECIONAMENTO TEMA 793 STF IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DO ENTE MUNICIPAL AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA OBSERVÂNCIA DA CAUSALIDADE RECURSO QUE BENEFICIA LITISCONSORTE PASSIVO ART. 1.055 DO CPC RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe a súmula 421 do c. STJ que Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. 2. Não há que se falar em inconstitucionalidade do enunciado da Súmula nº 421 do STJ, pois o Estado do Espírito Santo não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, quando esta assiste hipossuficiente vencedor da lide, uma vez que a DPE é destituída de personalidade jurídica própria, sendo um órgão integrante da estrutura do Estado. 3. Este entendimento não fere a conclusão do Supremo Tribunal Federal de que a Defensoria Pública Estadual é um órgão autônomo que não se encontra vinculada às atividades executivas, na medida em que esta autonomia não desnatura que a DPE-ES é um órgão do Estado do Espírito Santo, sem personalidade jurídica, o que impede a condenação do ente público por restar caracterizada a confusão entre credor e devedor. 4. O entendimento adotado pelo STF, no julgamento do agravo regimental em ação rescisória nº 1937/DF, não tem força de precedente, mas sim cuida de mero julgado isolado que não foi proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade ou no julgamento de recurso extraordinário repetitivo (art. 927, incisos I e III, do CPC), ao contrário da súmula nº 421 do STJ, que, por sua vez, continua sendo aplicada pelo Tribunal da Cidadania. 5. Deve ser excluída a condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial, o que beneficia igualmente o ente público municipal (art. 1.005, do CPC), pois, embora reconhecida a sua solidariedade passiva, o cumprimento da obrigação fora direcionado ao ente público estadual, em observância ao Tema nº 793 do STF, cuja condenação em honorários não é possível (ao contrário do que constou da sentença, que afastou a aplicação da Súmula nº 421 do STJ). 6. A municipalidade, assim como o Estado, não ofereceu resistência ao pedido de internação da parte, e especialmente não deu causa ao ajuizamento da demanda, sendo que a sua inclusão no polo passivo, mesmo ciente de que a responsabilidade pelo tratamento é do Estado, beneficia tão-somente a própria Defensoria, que objetiva honorários sucumbenciais direcionados ao seu Fundo de Aparelhamento, o que não pode ser admitido. 7. Uma vez que a responsabilidade do fornecimento do tratamento é do Estado, ao qual foi efetivamente direcionada a obrigação, assegurada a solidariedade do ente municipal apenas no caso de comprovada recalcitrância do ente estadual, que não se identificou no caso, não é cabível a verba honorária no caso concreto. 8. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 069200001886, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL E ADESIVA. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SUSPENSÃO DO TRATAMENTO COM O FÁRMACO POSTULADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ART. 485, VI, DO CPC. SUCUMBÊNCIA DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO QUE INTEGRA A DEFENSORIA PÚBLICA. DESCABIMENTO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. SÚMULA Nº 421 DO STJ. ENTENDIMENTO QUE FOI FIRMADO JÁ CONSIDERANDO A AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO PRINCIPAL PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR O FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 2.1. A Corte da Cidadania, em sede de recurso especial repetitivo, definiu que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública , confirmando os termos do enunciado sumular nº 421 do STJ (REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011). 2.2. Apesar do precedente isolado do STF, que entendeu cabíveis os honorários em casos que tais, após as Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que ensejaram também a alteração do Art. 4º, XXI, da LC nº 80/1994 (AR 1937 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017), de acordo com o STJ, órgão constitucionalmente incumbido de zelar pela correta interpretação das normas infraconstitucionais, a atual redação do Art. 4º, XXI, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence. (AgInt no REsp 1.516.751/AM, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23.2.2017) (REsp 1703192/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017). 2.3. O fato de o Art. 134 da Constituição Federal assegurar autonomia e independência à Defensoria Pública não retira desta instituição a sua natureza jurídica de órgão do ente que integra, de forma que não é possível condenar este último ao pagamento de honorários àquela instituição, nem mesmo havendo fundo próprio, sob pena de confusão patrimonial. 3. Conclusão: 3.1. Remessa necessária e recursos de apelação principal e adesivo conhecidos. 3.2. Recurso de apelação principal provido. 3.3. Recurso de apelação adesivo desprovido. 3.4. Sentença reformada para julgar o feito extinto sem resolução do mérito. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048198786526, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA O ESTADO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O 134, §2º, da CF/88 dispõe que às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º . Entretanto, tal preceito não autoriza o entendimento cogitado pelo apelante, já que se a Defensoria Pública atuou no caso concreto assistindo-o em lide intentada contra o ente público do qual o órgão Defensor faz parte, inviável a condenação Estado do Espírito Santo no pagamento de honorários advocatícios, sob pena de restar configurada a figura jurídica da confusão (art. 381, do CC/02). 3. Não por outro motivo remanesce intacta a exegese da Súmula nº 421, do STJ no sentido de que Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença . 4. Além disso, o colendo STJ de forma iterativa vem proclamando que o entendimento externado no verbete da súmula 421 continua prevalecendo mesmo após a alteração legislativa da art. 4º, inciso XXI, da LC nº 80/94. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151552965, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021).

APELAÇÃO CÍVEL HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEFENSORIA PÚBLICA SÚMULA 421 DO STJ CONDENAÇÃO DO ESTADO INVIABILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma fazenda pública. Incidência do verbete sumular nº 421, STJ e do REsp 1.199.715/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. 2. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048120337901, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021).

Por fim, consigno que, embora o STF tenha reconhecido a existência de repercussão geral da questão relativa ao pagamento de honorários advocatícios pelos entes federativos às Defensorias Públicas que os integram (Tema nº 1.002), não determinou a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a questão.

Assim,
conheço e
nego
provimento ao recurso para
manter
a sentença
atacada
. [...]

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno mas, no mérito, exerço juízo negativo de retratação para lhe
NEGAR PROVIMENTO,
mantendo-se intacta a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Em caso de votação unânime, tenho que a agravante não deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC
5
, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
6
.

É como voto.

1
Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.

2
Art.123. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e, em todos os graus, a defesa dos que comprovarem insuficiência de recursos.

§1º À Defensoria Pública é assegurada autonomia funcional e administrativa.

3
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: [...] IV – os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

4
AR 1937 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017.

5
Art. 1.021. [...] §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

6
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO
N
A APELAÇÃO
CÍVEL
–
CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE
OVERRULING
DA SÚMULA Nº 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A autonomia da Defensoria Pública Estadual não desnatura o fato de que esta é um órgão do Estado do Espírito Santo, sem personalidade jurídica, o que impede a condenação do ente público por restar caracterizada a confusão entre credor e devedor, mesmo que as verbas honorárias sejam destinadas ao fundo de aparelhamento do órgão autônomo.

2.
A súmula nº 421 do STJ não foi cancelada, não tendo esta egrégia Corte competência para superar o entendimento sumulado, pois somente o Tribunal da Cidadania detém autoridade para rever as suas próprias teses fixadas no julgamento de recursos repetitivos ou na edição de súmulas, logo, não é cabível a adoção da técnica do
overruling
.

3.
O AR 1937 AgR/DF não tem força de precedente, cuida-se de mero julgado isolado que não foi proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade ou no julgamento de recurso extraordinário repetitivo (art. 927, incisos I e III, do CPC), ao contrário da súmula nº 421 do STJ, que, por sua vez, continua sendo aplicada pelo Tribunal da Cidadania mesmo após a publicação do acórdão do referido julgado do STF, inclusive em relação à DPU. Precedentes STJ.

4.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.